Tribunal: TJDFT
Processo: 0713073-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713073-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WECSLEY LUZ BARROS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25337824) com pedido de efeito suspensivo, interposto por WECSLEY LUZ BARROS em face de BANCO VOLKSWAGEN S.A., ante a Decisão (ID 88641653 de origem) proferida em Ação de Busca e Apreensão n. 0708078-63.2020.8.07.0003, pela 1a Vara Cível de Ceilândia - DF, que deferiu o segredo de justiça retirando o acesso do processo judicial, da parte Agravante. Sob Decisão ID 26328870, indeferiu-se o pedido de gratuidade de justiça e intimou-se a parte Agravante realizar o recolhimento em dobro e juntar o comprovante, no mesmo prazo, porém, manteve-se inerte, conforme Certidão de ID 27117112. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.[1] Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, III do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo da origem. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 15 de julho de 2021 14:49:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador